Tribunal: TJMT
Processo: 1011437-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011437-92.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 384.733.301-10 (RECORRENTE), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE IRREGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA JULGAMENTO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAR A REGULARIDADE DA MEDIÇÃO E DO CONSUMO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Diante da impossibilidade de verificar, com base nas provas documentais dos autos, se há erro na medição do hidrômetro instalado na unidade consumidora do autor, faz-se necessária a realização de perícia técnica especializada, a fim de apurar a regularidade da medição e do consumo faturado. A exigência dessa prova técnica configura complexidade da causa, afastando a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 54 do FONAJE. Processo extinto sem julgamento do mérito, com possibilidade de propositura da ação na Justiça Comum.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011437-92.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

Recorrido(s):

João Romulo Fagundes de Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
proponho
JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte promovente em face da parte promovida
,
com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, tão somente para
DECLARAR A REVISÃO
da fatura referente Abril/2024, considerando a média dos 3 (três) meses anteriores.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.”.

- PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

O recorrido ajuizou a presente ação alegando que o valor da fatura de abril/2024 (R$ 429,02) destoou da sua média de consumo habitual (R$ 149,96), sem qualquer alteração em sua rotina.

A concessionária, por sua vez, demonstrou que o imóvel do autor possui piscina e área ajardinada, elementos que podem justificar um aumento no consumo. Além disso, o hidrômetro instalado na unidade consumidora foi submetido à aferição técnica em 14/06/2024 (id 251470693), não sendo constatada qualquer irregularidade.

Pois bem. O ponto central da controvérsia reside na confiabilidade da medição realizada pelo hidrômetro e na efetiva correspondência entre o volume faturado e o consumo real do imóvel.

O autor contesta a precisão do equipamento de medição, alegando que os valores cobrados são indevidos. Já a concessionária apresentou laudo técnico demonstrando que não foram encontradas falhas no hidrômetro.

Além disso, o autor possui múltiplas ações contra a empresa de saneamento, sempre com o mesmo objeto: revisão de faturas de consumo, conforme abaixo destacado:

Assim, a solução da controvérsia exige uma perícia técnica especializada para aferir se houve erro na medição ou se o consumo foi de fato elevado.

Nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes para o julgamento de causas de menor complexidade, sem necessidade de produção de prova pericial extensa.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

No caso, a prova essencial para o julgamento não pode ser suprida apenas por documentos, exigindo análise técnica aprofundada da medição do hidrômetro e do padrão de consumo do imóvel, sendo inviável a solução do litígio no âmbito dos Juizados Especiais.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – HIDRÔMETRO TROCADO –
DISCORDÂNCIA DO CONSUMO POSTERIOR – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE ATÉ O PONTO DE ENTREGA – VISTORIA REALIZADA – DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR – CAUSA COMPLEXA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – INCOMPATIBILIDADE DO RITO COM OS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE). Revelando-se a prova pericial indispensável à aferição e apuração do real consumo de água, deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, diante da complexidade da causa. Extinção do processo, de ofício, por incompetência ante a necessidade de perícia. Recurso prejudicado. (TJ-MT 10097009320208110003 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/03/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – RESIDÊNCIA COM 1 HIDRÔMETRO – ECONOMIAIS RESIDENCIAL E COMERCIAL –
ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO SUPERIOR AO CONSUMO EFETIVO – PLEITO DE REVISÃO DOS VALORES COBRADOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA - NECESSIDADE DE PERÍCIA TECNICA NO HIDRÔMETRO - COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. Para se obter a real e eventual comprovação de que o faturamento se deu a maior, no presente caso, faz-se necessária a realização de perícia técnica idônea junto ao hidrômetro do consumidor, o que demanda prova complexa, fugindo a competência do juizado especial. A informação trazida pela parte ré sobre a cobrança de duas economias em um único hidrômetro, impugnada a tempo pelo consumidor, importa em exame minucioso, conforme a prova pericial já citada. Como no âmbito dos Juizados Especiais não é admitida a produção de prova pericial, de natureza mais complexa, é o caso de reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar as demandas que tenham o referido objetivo. (TJ-MT - RI: 10474405720218110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM QUE PESE PRESENÇA DE HIDRÔMETRO DEVIDAMENTE INSTALADO.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS ANTE A NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS. CONCLUI-SE PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR O JULGAMENTO. COMPLEXIDADE DA CAUSA
. ENUNCIADO 54 FONAJE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. ART 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJ-AM - RI: 06032405920208040001 Manaus, Relator: Luiz Pires de Carvalho Neto, Data de Julgamento: 09/04/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/04/2021)

Portanto, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível a realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, a fim de que seja constatado se há defeito no hidrômetro, o qual altere o registro do consumo pela Unidade Consumidora.

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025